Tribunal: STF
Processo: ARE 1551388
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CRIME PERMANENTE. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.